Tribunal: TJPA
Processo: 0826977-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826977-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAROLINE MIRANDA DA SILVA COELHO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0826977-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
CAROLINE MIRANDA DA SILVA COELHO

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ

RELATORA:
DES. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Limitação de Descontos c/c Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, sob fundamento de insuficiência probatória da hipossuficiência financeira. A agravante sustenta comprometimento superior a 63% de sua renda líquida mensal com contratos bancários, além de despesas extraordinárias relacionadas aos tratamentos médicos e pedagógicos de seus filhos menores, um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 2, requerendo a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica apta à concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a renda formalmente expressiva da parte afasta, por si só, o direito ao benefício quando demonstrado elevado comprometimento financeiro e risco ao mínimo existencial familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

4.

A agravante apresentou documentação robusta, consistente em declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda, laudos médicos e comprovantes de despesas terapêuticas, médicas e educacionais, evidenciando situação financeira delicada.

5.

O comprometimento superior a 63% da renda líquida mensal com contratos bancários revela quadro de superendividamento capaz de comprometer a subsistência digna da agravante e de seus dependentes.

6.

A aferição da hipossuficiência não se limita à análise isolada da renda bruta, devendo considerar a efetiva capacidade econômica da parte após o custeio das despesas essenciais indispensáveis à preservação do mínimo existencial familiar.

7.

As despesas contínuas e extraordinárias relacionadas ao tratamento especializado de filho diagnosticado com TEA nível 2 constituem circunstância relevante para a análise concreta da capacidade financeira da agravante.

8.

A finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021 impõe interpretação voltada à preservação da dignidade financeira do consumidor superendividado e ao acesso efetivo à jurisdição.

9.

O Superior Tribunal de Justiça veda o indeferimento automático da gratuidade de justiça com base exclusivamente em critérios objetivos, exigindo fundamentação concreta e individualizada.

10.

O elevado valor atribuído à causa, em demandas fundadas na Lei do Superendividamento, não constitui elemento suficiente para afastar a concessão da assistência judiciária gratuita, pois corresponde ao montante global das dívidas submetidas à renegociação.

11.

A manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça compromete o direito fundamental de acesso à jurisdição assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça.

2.

A análise da hipossuficiência deve considerar a efetiva disponibilidade financeira da parte após o custeio das despesas essenciais à preservação do mínimo existencial familiar.

3.

O elevado comprometimento da renda com dívidas bancárias e despesas médicas extraordinárias caracteriza situação apta a justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

4.

O valor atribuído à causa em ações fundadas na Lei do Superendividamento não afasta, por si só, o direito à gratuidade de justiça.

5.

O indeferimento da gratuidade exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a adoção exclusiva de critérios objetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º. Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 27.06.2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802651-34.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
CAROLINE MIRANDA DA SILVA COELHO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da Ação de Limitação de Descontos c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0818126-71.2025.8.14.0051, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.

Narra a agravante que ajuizou demanda fundada na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), alegando comprometimento excessivo de sua renda com contratos bancários celebrados junto ao agravado, os quais consomem mais de 63% de sua remuneração líquida mensal.

Sustenta que, embora perceba renda formal mensal, encontra-se em grave situação de vulnerabilidade financeira em razão do elevado endividamento e, sobretudo, das despesas contínuas e extraordinárias relacionadas aos tratamentos médicos e pedagógicos de seus dois filhos menores, um diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 2, e outro com altas habilidades/superdotação e indicativos de TDAH.

Afirma ter juntado aos autos originários declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda, laudos médicos e comprovantes de despesas médicas e escolares, demonstrando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e da manutenção do mínimo existencial de sua família.

Alega que o magistrado de origem, mesmo após a complementação documental determinada nos autos, indeferiu o benefício da justiça gratuita sob fundamento de insuficiência probatória, autorizando apenas o parcelamento das custas em quatro parcelas sucessivas.

Defende violação aos arts. 98 e 99 do CPC, ao art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e à sistemática protetiva da Lei do Superendividamento, requerendo a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Por ocasião da análise do pedido de tutela recursal, foi deferida liminar para suspender a exigibilidade das custas processuais no feito originário e assegurar à agravante, provisoriamente, os benefícios da gratuidade de justiça, diante da presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça à agravante.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o benefício sob fundamento de insuficiência de comprovação da hipossuficiência financeira, apesar da documentação apresentada pela parte autora.

Todavia, entendo assistir razão à recorrente.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade de justiça a pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece, ainda, presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual somente pode ser afastada mediante existência de elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso concreto, a agravante apresentou documentação robusta apta a demonstrar situação financeira delicada, consistente em declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários, declarações de imposto de renda, laudos médicos e comprovantes de despesas terapêuticas, médicas e educacionais de seus filhos menores.

Embora a recorrente possua renda mensal formalmente expressiva, os documentos constantes dos autos evidenciam comprometimento substancial de sua capacidade financeira em razão do elevado grau de endividamento, decorrente de múltiplos contratos bancários, cujas parcelas ultrapassam 63% de sua renda líquida mensal.

Além disso, restou demonstrado que a agravante suporta despesas contínuas e extraordinárias relacionadas aos tratamentos especializados de seus filhos, um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA nível 2, circunstância que demanda acompanhamento multidisciplinar permanente.

Nesse contexto, a aferição da hipossuficiência não pode ocorrer exclusivamente a partir da análise isolada da renda bruta da parte requerente, devendo considerar sua efetiva capacidade econômica após o custeio das despesas essenciais e indispensáveis à manutenção do mínimo existencial familiar.

A situação retratada nos autos harmoniza-se, inclusive, com a própria finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021, que introduziu no ordenamento jurídico mecanismos destinados à tutela do consumidor superendividado e à preservação de sua dignidade financeira.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento da gratuidade exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedada a adoção automática de critérios puramente objetivos.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 1178, restou firmada a orientação de que é vedado o uso exclusivo de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Vejamos decisão de minha relatoria sobre caso semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O INDEFERIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por Alvaro Ferreira Lameira Junior contra decisão da Vara Única de São Miguel do Guamá, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência antecipada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da miserabilidade jurídica do autor e da existência de patrocínio por advogado particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, desacompanhada de provas consideradas robustas pelo juízo de origem, pode ser desconstituída com base apenas em presunções, notadamente a contratação de advogado particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC e na Súmula 6 do TJPA, sendo admitida sua desconstituição apenas mediante prova inequívoca da capacidade financeira.

4. A apresentação de poucos documentos (como parte da CTPS) e a ausência de inscrição em programas assistenciais não são suficientes, por si só, para infirmar a presunção legal da hipossuficiência.

5. A contratação de advogado particular não constitui elemento idôneo, por si só, para afastar o direito à gratuidade de justiça, conforme entendimento pacificado pelo STJ, notadamente quando não demonstrada a existência de remuneração efetiva incompatível com a alegada insuficiência.

6.
A jurisprudência do STJ ressalta que a condição de pobreza presumida deve prevalecer quando não houver prova suficiente para sua desconstituição, de modo a preservar o acesso à justiça
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por prova robusta da capacidade econômica.

2. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita.

3. A ausência de documentação complementar não é suficiente para infirmar a presunção legal da hipossuficiência quando a parte apresenta declaração expressa nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 6, 27ª Sessão Ordinária, DJ 28/07/2016, p. 12; STJ, AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 08/11/2011, DJe 14/11/2011; STJ, REsp 1065782/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/03/2013, DJe 22/03/2013.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08026513420258140000 28915835, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

No presente caso, os documentos apresentados não afastam a alegação de hipossuficiência; ao contrário, reforçam a conclusão de que o pagamento das custas processuais poderá comprometer a subsistência digna da agravante e de seus dependentes.

Também não se revela suficiente, para afastar o benefício, o elevado valor atribuído à causa, especialmente em demandas fundadas na Lei do Superendividamento, nas quais o valor da causa corresponde ao montante global das dívidas objeto de renegociação, e não à efetiva disponibilidade financeira do consumidor.

Ademais, a manutenção da decisão agravada poderá inviabilizar o próprio acesso da recorrente à jurisdição, circunstância incompatível com o direito fundamental previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Dessa forma, presentes os requisitos legais e constitucionais para a concessão da assistência judiciária gratuita, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2026